Tribunal: STF
Processo: AP 1078
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, BRUNO GUERRA PEDRON, requereu (eDoc. 93): 



    […] 



    2- Por ocasião da apresentação da defesa prévia, foram apresentadas questões preliminares que não foram apreciadas antes da audiência. Pugna-se pela apreciação. 



    3- Quanto ao link das provas coligida nos autos, tem-se que não foi dado acesso antes das audiências, bem como o conteúdo ali produzido encontra-se corrompidos, inclusive impossibilitando o acesso, além de serem demasiados extensos, bem como genéricos ou sem correlação à conduta do acusado [...].



    4- Considerando a ocorrência de Comissão Parlamentar Mista no âmbito do Congresso Nacional, requer a seja oficiado o Congresso Nacional, no intuito de ser encaminhado a estes autos, depoimentos inerentes aos fatos ocorridos no dia 08 de janeiro do ano corrente: 



    4.1- Do Tenente Coronel Mauro Cid; 



    4.2- Do Ex-Ministro da Justiça Anderson Torres; 



    4.3- Do Ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno Ribeiro Pereira; 



    4.4- Do Ex-Diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasques. 



    5. Considerando a ocorrência de Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmera Legislativa do Distrito Federal seja oficiado este órgão, no intuito de ser encaminhado a estes autos, depoimentos inerentes aos fatos ocorridos no dia 08 de janeiro do ano corrente:



    5.1- Do Ex-Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime. 



    5.2- Dos relatórios já produzidos no âmbito daquela CPI 



    […]



    7- Seja acolhida as declarações abonatórias outrora coligidas. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Registro, inicialmente, que as questões preliminares arguidas pela defesa estão relacionadas ao mérito da acusação (item 2), e não se originaram de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, razão suficiente para o seu não acolhimento nesse momento.



    Quanto ao acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF e ao link para a realização das audiências por videoconferência, verifico que foram disponibilizados pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com a necessária antecedência, conforme certidões juntadas aos autos (eDoc. 80 e 84). Não bastasse, as alegações genéricas evidenciam que a defesa teve acesso ao conteúdo reclamado e, por isso, não houve qualquer prejuízo ao acusado.



    De outro lado, o pedido para que sejam oficiados o Congresso Nacional e a Câmara Legislativa do Distrito Federal e enviados a esta CORTE os elementos probatórios produzidos no âmbito das respectivas Comissões Parlamentares de Inquérito, tampouco pode ser atendido.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos formulados e já apreciados durante a audiência de instrução. 



    Por fim, embora indeferida a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, possibilitou-se a juntada dos seus depoimentos por meio de declarações escritas até a data da audiência de instrução. Todavia, não há óbice à juntada de tais declarações aos autos, por se tratar de prova meramente documental.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente